Tribunal: TJPA
Processo: 0807679-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807679-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDINEY WESLEY BAENA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
08
07679-51.2023
.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
WALDINEY WESLEY BAENA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR INADEQUAÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. NO DECORRER DO RECURSO HOUVE INFORMAÇÃO QUE O AGRAVANTE VEM CUMPRINDO DESDE 10/08/2023 REGIME ABERTO SEM MONITORAMENTO. NECESSIDADE DE DISPENSA DA REFERIDA MEDIDA.

1. O Monitoramento Eletrônico se justifica quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, sendo faculdade do juízo sua imposição para fiscalização do cumprimento da pena e acompanhamento do processo de ressocialização do apenado. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, foi concedida a agravante a progressão para o regime aberto, e lhe foi deferida prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições em razão da inexistência de casa de albergado no Estado, não havendo, portanto, ilegalidade na decisão. Real necessidade de acompanhamento do cumprimento das condições impostas quando da concessão do regime domiciliar.

3. Compete à SEAP administrar a colocação, fiscalização e prazo de utilização do aparelho, devendo o acionamento da autoridade judicial ser subsidiário e excepcional, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e do art. 4º do Decreto Lei nº 7.627/2011, que regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas.

4.

No decorrer do Agravo, o Juízo da Execução informou que o Agravante está cumprindo pena em regime aberto
sem monitoramento eletrônico
desde o dia
10/08/2023
. (id.17111357)

6. Diante tal fato, fica dispensada a sua utilização, pois, conforme se observa, não se faz imprescindível a referida medida, uma vez que o requerente vem cumprindo o regime aberto, sem monitoramento eletrônico, e o direito do executado não pode ser prejudicado por eventual atraso na colocação do aparelho ou quaisquer outros problemas de gestão por parte da Administração Penitenciária.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
08
07679-51.2023
.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
WALDINEY WESLEY BAENA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
WALDINEY WESLEY BAENA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão (id.14078787) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984
.

Em suas
razões
, (id.14078779), a defesa alegou que o apenado cumpriu com os requisitos para progressão ao regime aberto, mas, em virtude da ausência da “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art.33, § 1º, “c”, do Código Penal), denominou como regime menos gravoso a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico lhe sendo concedida a progressão para o regime aberto, com a imposição de monitoramento por tornozeleira eletrônica, em 24/06/2022.

Alegou que a medida foi imposta sem que houvesse fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade da utilização do monitoramento eletrônico, acrescentando que a permanência do agravante com o referido dispositivo ofende o disposto no art. 33 e 36 do CP, ressaltando a necessidade de análise caso a caso pelo magistrado – individualização da pena - ao proferir sua decisão e não impor uma medida de forma genérica, desprovida de fundamentação no caso concreto, restando violado também o que previsto no art. 3º da Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Suscita ainda a nulidade da decisão da autoridade coatora que se julgou incompetente para decidir os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, pois o juízo a quo terceirizou o julgamento dos critérios do monitoramento eletrônico à SEAP, o que configura contrariedade ao devido processo legal, inafastabilidade do Poder Judiciário e do Juiz Natural.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a retirada do monitoramento eletrônico do agravante.

Requerendo ainda
sustentação oral

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.14078782), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 14078786), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Nesta
Superior Instância
, (id.17794744), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
WALDINEY WESLEY BAENA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão (id.14078787) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de
monitoramento eletrônico
, nos termos do
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, alegando ser a decisão desprovida de fundamentação e sem a individualização concreta do caso, sendo tal condição desnecessária e inadequada, razão pela qual requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada para que seja determinado a retirada do monitoramento eletrônico do agravante.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, pois, como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetida a uma condição mais severa do que a que deveria suportar tendo em vista a ausência de casa de albergado para o cumprimento do restante de sua pena.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover sua ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, é jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." ( AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013).
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." ( HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695943 MA 2021/0307706-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

Tenho, portanto, como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada.

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Quanto ao pedido de anulação da decisão de embargos de declaração proferida pelo Juízo da Execução, melhor sorte não assiste ao agravante, pois, como bem pontuou o magistrado, compete à SEAP administrar a colocação, fiscalização e prazo de utilização do aparelho, devendo o acionamento da autoridade judicial ser subsidiário e excepcional, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e do art. 4º do Decreto Lei nº 7.627/2011, que regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas.

Vejamos:

Resolução nº 412/2021 do CNJ –

Art. 11.
O juiz competente zelará para que o acompanhamento da medida por parte da Central de Monitoramento Eletrônico, no âmbito do Poder Executivo, observe os procedimentos previstos na
Resolução CNJ no 213/2015
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2234]
e no Protocolo anexo à presente Resolução, especialmente:

I
– acompanhamento das condições especificadas na decisão judicial, sendo vedado à central exigir condições que não constem do pronunciamento;

II
– prioridade ao cumprimento, manutenção e restauração da medida conforme determinada judicialmente, inclusive em casos de incidentes, devendo o acionamento da autoridade judicial ser subsidiário e excepcional, nos termos do artigo seguinte e do Protocolo anexo à presente Resolução; (...).

Decreto Lei nº 7.627/2011 –

Art. 4º
A responsabilidade pela administração, execução e controle da

monitoração eletrônica caberá aos órgãos de gestão penitenciária, cabendo-lhes ainda:

I - verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições especificadas na decisão judicial que autorizar a monitoração eletrônica;

II - encaminhar relatório circunstanciado sobre a pessoa monitorada ao juiz competente na periodicidade estabelecida ou, a qualquer momento, quando por este determinado ou quando as circunstâncias assim o exigirem;

III - adequar e manter programas e equipes multiprofissionais de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada condenada;

IV - orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas obrigações e auxiliá-la na reintegração social, se for o caso; e

V - comunicar, imediatamente, ao juiz competente sobre fato que possa dar causa à revogação da medida ou modificação de suas condições.

Ademais, observo que o magistrado determinou o uso de monitoramento eletrônico por 01 (um) ano, caso não tenha desenvolvido atividade laborativa durante o cumprimento de pena em regime semiaberto ou 90 (noventa) dias caso tenha trabalhado.

Como visto, o prazo máximo de utilização do monitoramento eletrônico deve ser computado da data da efetivação do benefício de progressão ao regime aberto, qual seja,
23/07/2022.

Como visto, o prazo máximo de utilização do monitoramento eletrônico deve ser computado da data da efetivação do benefício de progressão ao regime aberto, qual seja,
27/03/2023.

Compulsando os autos, observo que há notícia que o Agravante está cumprindo pena em regime aberto
sem monitoramento eletrônico
desde o dia
10/08/2023
. (id.17111357)

Diante do fato que até o presente momento não fora colocado o monitoramento eletrônico,
fica dispensada a sua utilização
, pois, conforme se observa, não se faz imprescindível a referida medida, e o direito do executado não pode ser prejudicado por eventual atraso na colocação do aparelho ou quaisquer outros problemas de gestão por parte da Administração Penitenciária
.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo provimento,
para cumprimento do regime aberto sem monitoramento eletrônico.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/04/2024